Tribunal: STF
Processo: ARE 1382624
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. NOVO JULGAMENTO SOBRE RECURSOS JÁ JULGADOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONFIGURA ERRO MATERIAL A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO MONOCRÁTICA EM PROCESSO JÁ JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO E DECLARAR SEM EFEITO AS DECISÕES SUPERVENIENTES.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a parte embargante aponta erro material no julgado. Argumenta, em síntese, que a decisão embargada foi proferida após o trânsito em julgado anteriormente certificado nos autos, em 07.6.2025 (edoc. 1397), o que configura reabertura indevida de processo já definitivamente encerrado. Sustenta que o novo pronunciamento monocrático, datado de 22.10.2025 (edoc. 1414), reproduziu julgamento já realizado e transitado, razão pela qual requer o reconhecimento do erro material e a consequente anulação da decisão superveniente. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o julgamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à parte embargante.



    Constata-se dos autos que os recursos extraordinários interpostos pela Federação Brasileira de Bancos, ora embargante, e pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seu provimento negado por decisões monocráticas da lavra do Ministro Edson Fachin, publicadas em 15.10.2024 e 16.10.2024 (e-docs. 607 e 608), confirmadas por acórdãos da Segunda Turma desta Suprema Corte em Sessão Virtual de 11 a 24 de abril de 2025, e cujo trânsito em julgado foi certificado em 07.6.2025 (edoc. 1397), conforme certificado expedido pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal. 



    Baixados os autos ao Superior Tribunal de Justiça, retornaram à esta Suprema Corte para exame do recurso extraordinário apresentado pelo Banco do Brasil S.A. (edoc. 10) contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (edoc. 05), admitido pela origem (edoc. 19).



    Ocorre que, em 09.10.2025, após o Ministro Luís Roberto Barroso se declarar impedido (art. 277, caput, do RISTF- edoc. 1408), o processo foi a mim distribuído (art. 67, § 3º, do RISTF - edoc. 1409), o que levou à prolação de novas decisões em 22.10.2025 e 23.10.2025 (edocs. 1413 e 1414), relativas aos recursos extraordinários apresentados contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, conforme antes consignado, já haviam sido julgados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, o que evidencia equívoco de processamento.



    Trata-se, portanto, de erro material, decorrente da prática de novo ato decisório em recursos já julgados, circunstância que impõe o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a irregularidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho os embargos de declaração para reconhecer o erro material e declarar sem efeito as decisões monocráticas proferidas nestes autos em 22.10.2025 e 23.10.2025 (edocs. 1413 e 1414).



    Considerada a possibilidade de prevenção da Segunda Turma, a teor do art. 10, §§ 1º, 2º e 4º, do RISTF, encaminho os autos à Presidência desta Suprema Corte para consideração acerca de eventual redistribuição, quanto ao Recurso Extraordinário remanescente.



    À Secretaria para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente